Tribunal: TJMT
Processo: 1035723-46.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035723-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELIAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 030.498.591-05 (AGRAVANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1035723-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIAS FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. PRÁTICA DE NOVO CRIME. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO REEDUCANDO. ALEGADA DESPROPOCIONALIDADE NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO ESCORREITA. SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO POR PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, PORÉM, SEM COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, ante o descumprimento de condições impostas e a prática de novo crime doloso pelo reeducando. A defesa sustenta a nulidade da decisão por ausência de intimação prévia, desproporcionalidade da medida e necessidade de concessão de prisão domiciliar em razão da existência de filhos menores.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se a três aspectos: (I) se a regressão cautelar do regime sem a prévia oitiva do reeducando viola o contraditório e a ampla defesa; (II) se a decisão que determinou a regressão cautelar mostrou-se desproporcional; e (III) se há direito à conversão da pena em prisão domiciliar, diante da existência de filhos menores.

III. Razões de decidir.

3.1. A regressão cautelar do regime prisional sem a prévia oitiva do reeducando encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo medida que visa assegurar a efetividade da execução penal, desde que presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
(LEP, art. 118, I e II).

3.2. O descumprimento das condições impostas no regime semiaberto, somado à prática de novo crime doloso, configura falta grave, ensejando a regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da LEP.

3.3. A prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP, é admitida apenas para condenados em regime aberto, salvo hipóteses excepcionais, como a existência de filhos menores comprovadamente desamparados, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e teses.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A regressão cautelar do regime prisional pode ocorrer sem a prévia oitiva do reeducando quando há descumprimento das condições impostas ou prática de novo crime doloso”

“2. O descumprimento das condições do regime semiaberto e a prática de novo crime ensejam a regressão cautelar para o regime fechado”

“3. A concessão de prisão domiciliar em regime fechado somente é admitida em situações excepcionais, mediante comprovação inequívoca da imprescindibilidade do reeducando para o cuidado dos filhos menores.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, V; 66, V, "a"; 118, I e §2º; 117.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 163720; STJ, AgRg no HC 604.650/SC.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1035723-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIAS FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por ELIAS FERREIRA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 007091-65.2013.8.11.0015, que regrediu o seu regime prisional, do semiaberto para o fechado, tendo em vista o cometimento de falta grave no curso da execução.

O agravante assevera que o Juízo das Execuções Penais não lhe deu ciência prévia para se manifestar sobre a regressão cautelar do regime prisional, o que, no seu entendimento, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, ainda, que a decisão que regrediu o seu regime para o fechado é desproporcional, uma vez que:
1)
tem demonstrado compromisso e comprometimento para com o cumprimento da reprimenda imposta, possui família constituída, filhos menores, presta serviços laborais para uma entidade conveniada ao juízo e tem domicílio certo na Comarca;
2)
não há demonstração concreta do seu risco de fuga;
3)
foge à finalidade maior do direito penal, qual seja, a ressocialização.

Verbera que por ser detentor da guarda de 2 (dois) filhos menores, os quais dependem de seu sustento, “
entendo ser necessária a regressão, seria possível, ao menos, a concessão de sua prisão domiciliar, por analogia ao disposto no artigo 117, III, da LEP”
.

Ao final, requer a revogação da decisão que “
determinou a regressão cautelar de regime do apenado e designada, previamente, sua audiência de justificação, nos moldes do artigo 118, §2°, da Lei de Execuções Penais
” [doc. digital n. 258509207].

Em suas razões, a 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop/MT pugna pela manutenção da decisão hostilizada [doc. digital n. 258509209].

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 258509210].

O Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pelo desprovimento do recurso
[doc. digital n. 265139789].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1035723-46.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao examinar os autos do Executivo de Pena n. 0007091-65.2013.8.11.0015, verifico que ELIAS FERREIRA DA SILVA foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [autos n. 0003219-95.2020.8.11.0015]. Além disso, por não ter sido preso preventivamente em razão da referida ação penal, o juízo singular concedeu-lhe o direito de apelar em liberdade (doc. digital n. 258509126).

Após o trânsito em julgado da condenação e o esgotamento das vias recursais, expediu-se mandado de prisão em desfavor de ELIAS, em conformidade com o artigo 105, da LEP. Após o cumprimento do referido decreto prisional, o agravante deu entrada na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Ferreira em Sinop/MT no dia 29 de maio de 2021 (doc. digital n. 258509216).

No dia 26 de junho de 2023, a defesa de ELIAS aviou petitório ao Juízo das Execuções Penais e requereu a homologação de períodos de remição de pena e a concessão de progressão para o regime aberto (mov. 81.1 – SEEU).

Em 13 de julho de 2023, o Juiz de Direito, Walter Tomaz da Costa, reconheceu a remição da pena do agravante pelo trabalho, pela aprovação no ENCCEJA e o progrediu para o regime semiaberto, fixando as seguintes condições:

I. Trabalhar durante o período diurno, em uma das empresas que celebraram contrato de parceria com o Conselho da Comunidade de Sinop - MT, sendo possível, exceto naqueles casos em que o reeducando já possua proposta de emprego devidamente comprovado nos autos ou a obtenha, ou se pretender residir em outra comarca.

II. Deverá permanecer em sua residência de segunda-feira a sábado, entre as 20:00 horas e as 05:00 horas da manhã seguinte, e integralmente nos dias de folga, domingos e feriados, salvo algum horário especial de trabalho a ser previamente autorizado a realizar;

III. Não frequentar lugares inapropriados, como casas de prostituição e congêneres, lugares de jogos de azar, bocas de fumo e locais similares;

IV. Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças;

V. Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do Juízo, devendo informar ao juízo seu endereço atualizado em 10 dias;

VI. Não ingerir bebidas alcoólicas em público e nem consumir ou usar drogas proibidas;

VII. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

VIII. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

IX. Comparecer MENSALMENTE em juízo (Secretaria da 3.ª Vara Criminal desta Comarca) para informar eventual mudança de endereço e justificar suas atividades, sobretudo o trabalho lícito”
(mov. 82.1 – SEEU).

Ocorre que, em 17 de fevereiro de 2024, por volta das 0h 42min, em um sábado, o reeducando praticou o crime doloso previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro [embriaguez na direção de veículo automotor].

Não bastasse a prática criminosa, há que se considerar que com sua conduta ELIAS descumpriu, pelo menos, 4 (quatro) das condições que lhe haviam sido impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto:
I)
o recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana;
II)
não praticar novos fatos criminosos;
III)
não ingerir bebida alcoólica; e
IV)
o comparecimento mensal em juízo.

Em razão desses fatos, o Juízo das Execuções Penais da Comarca de Sinop/MT determinou a regressão cautelar de regime do agravante, em decisão exarada no dia 4 de março de 2024,
verbis
:

“O art. 66, inciso V, alínea a, da LEP insere entre as competências do Juízo da execução criminal determinar a forma de cumprimento da pena e fiscalizar sua execução. Ainda, no âmbito da fiscalização da pena cabe ao Juízo analisar a prática de falta grave, decretando a regressão do regime de pena, se for o caso.

A regressão ao regime tem previsão no art. 118 da Lei n° 7.210/84, e pode ocorrer quando o recuperando praticar fato definido como crime, falta grave, sofrer condenação, ou frustrar os fins da execução.

Dispõe o art. 118, inciso I da LEP que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

[...]

Assim, verificado que o recuperando não possui senso de responsabilidade e autodisciplina que deveriam nortear o cumprimento da pena, já que seu comportamento configura claro descaso com a justiça, posto ter cometido falta grave e supostamente praticado novos crimes, o que lamentavelmente encaminha para a regressão cautelar do regime.

Apesar de ter lhe sido dada uma nova oportunidade para o cumprimento da pena no regime semiaberto, o apenado não está cumprindo as condições impostas na progressão do regime.

Logo, impositivo que seja segregado cautelarmente, posto que não se dignou a respeitar as regras mínimas impostas, a priori, tão simples e fáceis de compreensão e cumprimento, burlando os fins da execução e demonstrando que a retribuição ainda se revela a única forma de efetivar o título executivo desrespeitado.

A regressão cautelar do regime prisional é possível sem que se possa aduzir afronta aos princípios da presunção do estado de inocência, da individualização da pena, do devido processo legal e, por corolário, do respeito ao pleno contraditório e à ampla defesa, a teor do art. 118, inciso I, e § 2. °, da citada LEP.

Convém destacar, por oportuno, que o reeducando que comete falta grave está sujeito à aplicação do art. 118, inciso I, da LEP, com a regressão do regime de cumprimento da pena, bem como a alteração da data-base para futuros benefícios, além da perda dos dias remidos.

Dispõe o §2º do art. 118 da LEP que o recuperando deve ser ouvido previamente antes de sua regressão. Contudo, tratando-se de regressão cautelar, como é o caso, não se afigura necessária a prévia ouvida do condenado ou a instauração de PAD, visto que a exigência do §2º do citado digesto adjetivo somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo.

[...]

Assim, pelas circunstâncias, inferido dos autos que o reeducando tem frustrado os fins da execução, ao demonstrar falta de comprometimento com as regras impostas. Por isso cabe-lhe ser transferido do regime semiaberto para o fechado. Essa medida pode e deve neste caso ser adotada cautelarmente. E não impede o direito do reeducando de ser ouvido no momento oportuno, caso seja preso.

Desse modo, considerando que o reeducando descumpriu as condições do regime semiaberto e supostamente cometeu novo crime, a regressão cautelar de regime para outro mais gravoso é medida de rigor.

[...]

Dispositivo

Isto posto, hei por bem:

[...]

9. Regredir cautelarmente o atual regime de pena do reeducando Elias Ferreira da Silva, a retornar ao regime fechado, de modo a garantir o devido cumprimento da pena, por supostamente ter praticado novo crime e descumprido condições do regime semiaberto. Forte nos arts. 118, inciso I, e 50, inciso V, ambos da LEP.

Expeça-se mandado de prisão, cumprindo-se na forma da Lei, com as devidas anotações no sistema BNMP”
(mov. 123.1 – SEEU).

A irresignação recursal cinge-se à reforma deste trecho da decisão, uma vez que: 1) o juízo não intimou a defesa para se manifestar sobre a regressão cautelar do regime prisional; 2) a medida apresenta-se manifestamente desproporcional, máxime em razão de não restar evidenciado o “risco de fuga”; 3) mostra-se viável substituir a prisão cárcere pela domiciliar, em razão de o agravante possuir filhos menores que necessitam de seus imprescindíveis cuidados.

O recurso
não merece provimento
.

Antes de tudo, convém ressaltar que a providência adotada pelo juiz singular, no sentido de determinar
a regressão cautelar
do regime prisional, sem a oitiva prévia da defesa e/ou do reeducando, não afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A sustação do regime de cumprimento para outro mais gravoso se fundamenta no poder geral de cautela, que é inerente à função jurisdicional e tem aplicação quando se fizerem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, especialmente nos casos em que os fatos atribuídos ao condenado implicarem grave prejuízo à execução penal. Não por outra razão que o juiz, independentemente de oitiva prévia do acusado ou de cientificação de sua defesa, tem o poder-dever para adotar as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo executivo, admitindo-se a regressão cautelar quando constatar a pratica de fato definido como crime doloso ou falta grave, bem como no caso de o agente sofrer condenação por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da reprimenda em execução, torne incabível o regime [LEP, art. 118, I e II].

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de ser cabível a regressão cautelar do regime prisional,
sem a prévia oitiva do apenado
, que somente é exigida na regressão cautelar definitiva ao regime mais severo. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. DESPROPORCIONALIDADE.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É possível a regressão cautelar de regime sem a prévia oitiva do condenado ante a notícia de falta grave. Trata-se de tutela de urgência, sujeita aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade [...] Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC 604.650/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA ,julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020)

“HABEAS CORPUS. REGISTRO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA PRÉVIA CONSTANTEDO ART.118, §2º, DA LEI DE EXECUÇÃOPENAL.INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados desta CORTE, no sentido de que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada nesta impetração. Precedentes. 2. Habeas corpus indeferido”
(STF, HC 163720, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 19-11-2020 PUBLIC 20-11-2020).

Do mesmo modo, não há se falar na desproporcionalidade da decisão que regrediu o regime prisional do reeducando.

Ao descumprir as condições impostas, o agravante cometeu falta grave, circunstância que acarreta a regressão para o regime fechado, conforme inteligência do artigo 118, I, da LEP.

Este E. Tribunal, ao se pronunciar sobre o tema, decidiu:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. FALTA GRAVE. [...] PRÁTICA DE NOVO CRIME. REGRESSÃO CAUTELAR [...] A prática de novo crime durante o cumprimento da pena em regime semiaberto autoriza a regressão cautelar, independentemente do trânsito em julgado da nova condenação [...]”
(N.U 1032552-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

“[...] O descumprimento injustificado das condições do regime semiaberto, tal qual a nova incursão criminosa, conclama a regressão definitiva para o regime fechado [...] Ademais, a Súmula n.º 526 do STJ prevê: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido com crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.
(N.U 1019190-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Sendo assim, por inexistir dúvidas quanto à violação das medidas impostas pelo juízo a quo no cumprimento do regime semiaberto, a regressão ao regime fechado é consequência necessária.

Por derradeiro, em relação à prisão domiciliar, convém destacar que o agravante já havia requerido a concessão do benefício junto ao juízo primevo; contudo, o pleito foi indeferido nestes termos:

“Nos termos do art. 117 da LEP, a concessão do benefício é possível apenas para aqueles reeducandos que cumprem pena em regime aberto, desde que preencham qualquer dos requisitos expressamente previstos [...].

No entanto, a jurisprudência pátria, tem admitido, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar para reeducados que cumprem pena em regime fechado, nos casos de “reeducando portador de doença grave”, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado no estabelecimento prisional, onde encontra-se segregado, tratando-se, portanto, de requisitos cumulativos.

No caso sub examine, não restou demonstrado ser o reeducando o único responsável pelos filhos menores.

Deve ser evitado a utilização desmedida e abusiva do benefício da prisão domiciliar que deve ser pautada em elementos consistentes.

Acrescente-se a esse cenário, que a pretensão que busca o reeducando (substituição do cumprimento da pena no regime fechado pela prisão domiciliar), ao menos por ora, se apresenta inoportuna”
(doc. digital n. 258509217 – p. 110/111)

A prisão domiciliar na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em
regime aberto
, consoante dicção do art. 117 da LEP,
in verbis
:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta)anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III– condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”.

Ocorre que, por questões humanitárias e em caráter excepcional, os Tribunais Superiores relativizaram essa regra de modo a permitir a custódia domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, desde que a realidade concreta assim imponha, e fique comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada.

Esta Corte Estadual, inclusive, já se posicionou no sentido de que “
em casos
absolutamente excepcionais
tem-se admitido certa relativização da regra do artigo 117 da Lei de Execuções Penais para a colocação de reeducando que cumpre pena no regime fechado em prisão domiciliar
” (N.U 1017881-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, publicado no DJE 17/11/2023).

Assim, a despeito da ausência de previsão legal de sua aplicação aos condenados em cumprimento de pena em regime fechado, a jurisprudência tem se posicionado pela excepcional concessão, a título de interpretação extensiva, contudo,
exige-se a comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados do(s) filho(s) menor(es)
.

In casu
, não há comprovação de que os cuidados necessários aos seus filhos menores não poderão ser supridos por pessoas distintas ou, ainda, de eventual situação de riscos das crianças, já que foi juntado ao feito apenas as certidões de nascimento dos infantes (docs. digitais n. 258509218 – p. 13/15).

Em outras palavras: nada nos autos revelam que, desde a sua prisão [17.2.2024], as crianças estão desamparadas e em situação de vulnerabilidade, como quer fazer crer a defesa técnica.

Nessa ordem de ideias, imperiosa a necessidade de realização de estudo psicossocial para desvendar como se encontra o núcleo familiar e a condição das crianças.

A ideia de que a condição de pai de filhos menores conduz à substituição automática da prisão definitiva por prisão domiciliar, encerraria uma espécie de imunidade ao cárcere sem justificativa legítima.

Forte em tais razões, e segundo assente entendimento jurisprudencial, “
o fato de o paciente ser genitor de criança com idade menor de 12 anos não autoriza, por si só, a sua colocação em liberdade, sobretudo quando não demonstrada a imprescindibilidade do pai aos cuidados das filhas
” [TJMT, N.U 1004748-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/6/2023, Publicado no DJE 29/6/2023].

E não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 6. No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante. 7. O acórdão combatido foi claro ao afirmar a ausência de comprovação da imprescindibilidade do pai aos cuidados dos filhos menores, sobretudo porque as crianças estão com a mãe, esposa do ora postulante, e não há comprovação de que ela não tenha condições de prestar assistência aos filhos[...]”
(RHC n. 168.278/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO

o recurso defensivo, mantendo-se incólumes os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025